Tribunal: TJMT
Processo: 0044112-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044112-31.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA - CPF: 262.991.418-67 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO(S):

ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA) – APELO PROVIDO PARA O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – ALEGADO
ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – INSERÇÃO NO SISTEMA DO PJE DE ARESTO DE CASO DIVERSO

– NECESSIDADE DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE INSERÇÃO CORRETA E REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE COM REABERTURA DO PRAZO RECURSAL - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado que o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, sem guardar relação com o caso, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, reinserindo no referido sistema e republicando no DJe o julgamento correto, com a reabertura do prazo recursal.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO(S):

ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

Apelação Cível contra o aresto de ID. n. 82857997 oposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
que deu provimento à apelação interposta em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 44112-31.2012.8.11.0041 ajuizada em face de
ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA
para
anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada de seu regular processamento, em especial para a citação da executada.

Inconformado, recorre o banco credor sustentando que o acórdão padece de erro material vez que o acórdão inserido no sistema refere-se ao recurso de apelação interposto por
KATHARIANA FIORAVANTE
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Repetição de indébito e Indenização por danos morais
no 1004711-61.2019.8.11.0041 movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, quando, na verdade, os presentes autos referem-se ao apelo interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA
, visando recuperar o crédito do Contrato no 11230759140.

Busca, nesses termos, o acolhimento dos aclaratórios com vistas a sanar o erro material, desentranhando do processo o acordão proferido no ID 82857997, pois totalmente estranho à lide.

Sem contrarrazões uma vez que o feito não foi angularizado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
“c
onstatado que o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, sem guardar relação com o caso, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, reinserindo no sistema o julgamento correto.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RED n. 1006072-84.2017.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/11/2020, publ. no DJE 19/11/2020)

No caso dos autos, resta nítido que o
acórdão inserido no sistema do PJe refere-se ao recurso de apelação interposto por
KATHARIANA FIORAVANTE
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Repetição de indébito e Indenização por danos morais
no 1004711-61.2019.8.11.0041 movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, ao passo que os presentes autos referem-se ao apelo interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA
, visando recuperar o crédito do Contrato no 11230759140, o qual foi provido por esta Colenda Câmara
para
anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada de seu regular processamento, em especial para a citação da executada.

Neste viés, não é de se olvidar que a inserção no sistema do PJe a consequente publicação de acórdão diverso do julgado em sessão evidencia erro material sanável pela via dos aclaratórios. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DE AMBOS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS. Verificado erro na publicação do acórdão, consistente em voto diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova publicação, fazendo constar o teor correto. Acolhimento de ambos embargos de declaratórios". (TJ-MS - EMBDECCV: 08419707520168120001 MS 0841970-75.2016.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de j. 07/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

E a correção de tal erro, como o próprio julgado acima recomenda, resume-se na publicação do aresto correto com a reabertura do prazo recursal para as partes.

Desta feita,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material da inserção equivocada do voto e determinar que o Voto correto, condutor do acórdão, seja reinserido no sistema PJE, com nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021